Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-64.2023.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-64.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR - CPF: 016.766.411-57 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Josias Chaves da Motta Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A., sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, sob alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado comum;
(ii) definir se é cabível a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes é válido e legítimo, com base em provas documentais que demonstram a adesão do autor ao cartão de crédito consignado e sua efetiva utilização para saques e compras.
4. A conduta do autor revela conhecimento e consentimento quanto à natureza do contrato, afastando a alegação de erro substancial ou indução dolosa.
5. A simples discordância posterior com as cláusulas do contrato não configura falha no dever de informação nem dá ensejo à nulidade ou indenização.
6. A utilização continuada do cartão descaracteriza vício de consentimento e legitima a continuidade dos descontos autorizados em folha, nos termos contratados.
7. Não há comprovação de dano moral, tampouco de cobrança indevida, sendo inaplicável a devolução em dobro dos valores.
8. Conduta do banco em conformidade com a legislação vigente e com os deveres contratuais pactuados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando demonstrada a ciência e a utilização efetiva pelo consumidor, afasta a existência de vício de consentimento.
2. A utilização regular do cartão de crédito impossibilita a conversão contratual em empréstimo consignado comum e não gera direito à indenização por danos morais ou à repetição do indébito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII; art. 42, p.u.; CPC, arts. 373, II; 85, §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1061678-92.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1001077-39.2024.8.11.0055, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001161-37.2022.8.11.0014, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

a
pelação

interposto por
JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (processo no 1001761-64.2023.8.11.0033) ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O Juízo de primeiro grau entendeu que não ficou demonstrado que o autor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que as provas apresentadas pelo banco demonstraram que o autor utilizou o cartão por longo período, realizando diversas transações, o que seria incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com ressalva dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que foi vítima de oferta enganosa, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na realidade foi contratado empréstimo pessoal vinculado a saque em cartão de crédito com desconto em folha de pagamento (RMC). Sustenta que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que teria frustrado suas legítimas expectativas como consumidor. Argumenta que a sentença não considerou adequadamente a vulnerabilidade do consumidor e a prática abusiva da instituição financeira. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

Em contrarrazões (Id. 307397896), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é plenamente legítimo, tendo sido devidamente aceito pelo autor após ciência de que os valores mínimos das faturas seriam automaticamente descontados dos seus rendimentos mensais. Sustenta que apresentou comprovante de transferência do valor do saque emergencial em favor do autor, o que corrobora a disponibilização do valor na conta indicada por este no ato da contratação. Alega que o autor utilizou o cartão de crédito por longo período, realizando saques e compras, o que demonstraria seu conhecimento sobre a natureza do contrato. Aponta ainda que o advogado do autor possui mais de 1.100 processos vinculados ao seu nome, muitos deles com teses idênticas à ora versada, o que indicaria uma possível litigância predatória.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 307397893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de apelação
interposto
JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (processo no 1001761-64.2023.8.11.0033) ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e à existência de eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira que possa caracterizar vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

No caso em análise, o apelante sustenta que foi induzido a erro no momento da contratação, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alega que só tomou conhecimento da real natureza do contrato após consulta jurídica e informações veiculadas pelos meios de comunicação.

Contudo, ao examinar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante. A documentação apresentada pelo banco apelado demonstra de forma inequívoca que o autor não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como efetivamente o utilizou por considerável período, realizando saques e compras diversas.

As faturas juntadas aos autos junto à contestação no Id. 307397868, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos, conforme quadro comparativo abaixo onde é possível visualizar a evolução do uso do cartão, de forma exemplificativa:

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, apontam as compras efetuadas no cartão de crédito, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas transações efetivamente realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o valor mínimo continuou sendo descontado, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação. Conclui-se, ainda, que a caracterização dos danos morais pressupõe a demonstração de abalo psíquico, constrangimento ou lesão à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, considerando-se que houve efetiva utilização do produto financeiro pelo autor, não se verifica a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável.

É importante ressaltar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista na Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Não se trata, portanto, de produto ilícito ou que, por si só, caracterize prática abusiva.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que o banco apelado tenha agido com má-fé ou praticado conduta abusiva. Ao contrário, a documentação apresentada demonstra que o contrato foi firmado regularmente, com a devida informação ao consumidor sobre suas características essenciais, e que o valor referente ao saque foi efetivamente disponibilizado na conta indicada pelo autor.

Quanto à alegação de que as taxas de juros praticadas no contrato de cartão de crédito consignado são superiores às do empréstimo consignado tradicional, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade, uma vez que se trata de produtos distintos, com características e riscos diferentes, o que justifica a diferença nas taxas praticadas.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista em lei, e que as taxas de juros praticadas nessa modalidade são reguladas pelo mercado e fiscalizadas pelo Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na política de preços praticada pelas instituições financeiras, salvo em casos de evidente abusividade, o que não se verifica no presente caso.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogado Dr. RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA, inscrito na OAB/MT sob o no 4.961-0 e Dr. UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA inscrito na OAB/MT sob o 2.528-0, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pelos advogados Dr. RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA, inscrito na OAB/MT sob o no 4.961-0 e Dr. UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA inscrito na OAB/MT sob o 2.528-0, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025